Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. NETO QUE NÃO ERA MENOR SOB TUTELA. ART. 30-A DA LEI COMPLEMENTAR No 769/08. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c cobrança e tutela de urgência.
1.1. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para concessão de pensão por morte temporária, sob o argumento de que o pedido encontra vedação legal, nos termos do art. 1.059 do CPC, do art. 1o da Lei no 8.437/1992 e do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
1.2. A agravante requer a reforma da decisão agravada. Alega que após o falecimento de seu pai, o avô da menor, servidor público distrital, foi condenado judicialmente ao pagamento de pensão alimentícia. Por outro lado, em 27/3/2019, o avô também faleceu, sem deixar esposa ou companheira. A partir daí a autora requereu, junto ao agravado, a continuidade de pagamento da pensão alimentícia, mas não obteve êxito. Com isto, pede que as partes rés sejam compelidas a incluírem a autora em sua folha de pagamento como pensionista do ex-servidor da Secretaria de Saúde.
2. De acordo com o art. 30-A da Lei Complementar no 769/08, extrai-se que a única hipótese de pensão para menor que não seja filho do servidor público diz respeito ao "menor sob tutela". Porém, mera situação de guarda ou de dependência econômica de fato não se revela suficiente para a concessão do benefício estatutário.
3. Neste momento processual, correta a decisão agravada quando indefere o pedido de liminar para determinar o pagamento de pensão por morte temporária diante da simples condição de dependência econômica de seu avô.
4. Agravo improvido.